Tribunal: CARF
Processo: 10980.938346/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.938346/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.757 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
SUDATI FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda à análise os
documentos acostados aos autos, que teoricamente comprovariam seu direito ao crédito,
emitindo ao final relatório circunstanciado. Ao final seja concedido prazo, não superior a 30
(trinta) dias para manifestação das partes e depois retornem os autos ao CARF para prosseguir o
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira .

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no Acórdão de piso:
2. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade, de fls.2 a 24, contra o
Despacho Decisório emitido pela DRF em Curitiba/PR (fl.33), que indeferiu a
restituição pleiteada no valor de R$ 4.351,02 por meio do Per/Dcomp no
16727.78165.200606.1.2.04-3506, devido à inexistência de crédito, uma vez que o
pagamento objeto do pedido, efetuado em 16/12/2003, teria sido integralmente utilizado
para quitação do débito de PIS do período de apuração - PA 30/11/2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.938346/2011-19
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.938346/2011-19

3. Cientificada do despacho decisório, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade argumentando, em síntese, fundamentada em extenso arrazoado, que:
I. “Pretendia a restituição de valores pago a maior a título de PIS/COFINS, conforme
pode se depreender da leitura do PER/DCOM em anexo, por se tratarem de valores
recolhidos sobre as receitas classificadas como Receitas Financeiras e Outras Receitas,
posto que sobre as mesmas não incidem a Contribuição para PIS/COFINS.
II. Em face da evidente inconstitucionalidade do §1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98,
legítimo é o direito da Manifestante de reaver o valor pago a maior a título de COFINS,
objeto do Pedido de Restituição em epígrafe, motivo pelo qual merece ser defendo
integralmente o Pedido de Restituição efetuado.”
A impugnação foi julgada pela DRJ Salvador, acórdão no 15-043.268, de
31/08/2017, improcedente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- junta ao recurso voluntário os documentos contábeis que demonstram o crédito
pleiteado;
- o direito a restituição decorre de recolhimento a maior em razão da
inconstitucionalidade das alterações trazidas pela Lei no 9.718/98
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O despacho decisório eletrônico indica que, na data da transmissão do
Per/Dcomp, o recolhimento informado pela Contribuinte, no valor de R$ 4.351,02, de Pis
relativo ao PA 30/11/2003, encontrava-se totalmente utilizado para quitação de débito informado
em DCTF, inexistindo, portanto, saldo disponível para deferir a pretendida restituição.
A Contribuinte pleiteia a reforma do despacho decisório alegando que seu direito
creditório decorre de pagamento da contribuição sobre receitas financeiras e outras receitas,
valor indevido em face da inconstitucionalidade do §1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.757 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.938346/2011-19

A inconstitucionalidade alegada, foi reconhecida pelo órgão julgador de piso nos
termos do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c a Nota PGFN/CRJ no 1.114, 30 de
agosto de 2012, que delimita o julgado pelo STF no RE no 585.235, da seguinte forma:
“DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: O PIS/COFINS deve incidir somente
sobre as receitas operacionais das empresas, escapando da incidência do PIS/COFINS
as receitas não operacionais. Consideram-se receitas operacionais as oriundas dos
serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras (serviços remunerados por
tarifas e atividades de intermediação financeira)”.
Lei no 10.522, de 2002
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:(Redação dada pela Lei no
11.033, de 2004)
[...]
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em
suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas
decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Entretanto a DRJ indeferiu o pedido por entender que quem alega ter o direito
creditório é a Recorrente, portanto a ela é que cabe o ônus de provar sua existência por meio de
documentação hábil e idônea que permita verificar de forma inequívoca a sua existência. E a
mera alegação do direito creditório por parte da Interessada desacompanhada dos documentos
que efetivamente comprovem o pagamento indevido ou a maior não merece acolhida, uma vez
que, nos termos do artigos art. 16, inciso III e § 4o do Decreto n.o 70.235, 6 de março de 1972, a
seguir parcialmente transcrito, a Manifestação de Inconformidade deve vir acompanhada das
provas dos fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso.
Como estamos diante de Despacho decisório eletrônico tem entendido esse
Tribunal Administrativo pela possibilidade de aceitar as provas do alegado juntamente com o
Recurso Voluntário, o que foi efetuado pela recorrente.
Por isso, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade
preparadora analise os documentos acostados aos autos, que teoricamente comprovariam seu
direito ao crédito, emitindo ao final relatório circunstanciado.
Ao final seja concedido prazo, não superior a 30 (trinta) dias para manifestação
das partes e depois retornem os autos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital